Tribunal: TJMT
Processo: 1071540-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071540-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA FERREIRA - CPF: 344.790.661-87 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.501.468/0001-98 (RECORRIDO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE CLAREZA NA CLÁUSULA LIMITATIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

em

ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
,
condenando
a
reclamada

ao

pagamento
de R$ 42.462,00, valor
equivalente

ao

veículo
VW
Saveiro
2015
na

Tabela
FIPE, que
sofreu

perda
total
por

incêndio
,
após

negativa
de
cobertura
pela
reclamada
sob
alegação
de que
o

sinistro

não

decorreu
de
colisão
e
houve

comunicação

tardia

às

autoridades
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
se
a
cláusula

contratual
que
limita
a
cobertura
de
incêndio

aos

casos

decorrentes
de
colisão
é
válida
; (
ii
) se
houve

descumprimento

contratual
pela
reclamante

ao

comunicar
o
sinistro

às

autoridades

após
o
prazo

estipulado
; e (
iii
) se é
devida

a

aplicação
de
cota
de
participação

sobre
o valor da
indenização
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
cláusulas

limitativas
de
cobertura

em

contratos
de
adesão

devem ser redigidas com clareza e destaque para permitir

fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

estabelecem

os

artigos
778 do Código Civil e 54, §4o do CDC,
sendo

vedada

a

interpretação

extensiva
.

4.
Não

há

informação

clara
no
termo
de
adesão
de que a
cobertura
de "
incêndio

acidental
"
estaria

restrita

apenas

a

incêndios

decorrentes
de
colisão
,
sendo

perfeitamente

possível

interpretar
a
cláusula

em

benefício
do
consumidor
,
nos

termos
do
artigo
47 do CDC.

5. O
boletim
de
ocorrência

foi

regularmente

realizado
pela
reclamante

dentro
das 48 horas
úteis

informadas

pelo

preposto
da
reclamada
,
não

configurando

irregularidade
que
justificasse
a
negativa
de
cobertura
.

6. A
cota
de
participação

prevista

contratualmente
é
aplicável

apenas

em

casos
de
colisão
,
não
se
estendendo

às

situações
de
perda
total do
veículo
,
motivo

pelo
qual a
reclamante

faz
jus à
indenização

pelo
valor integral do
veículo,

conforme

Tabela
FIPE.

7. É
legítima

a

exigência

contratual
de que
sejam

entregues

os

documentos
do
veículo

sinistrado
,
referentes

ao

último

exercício
,
todos

devidamente

quitados
,
sem

multas
,
impostos

ou

taxas
,
como

condição
para o
pagamento
da
cobertura
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. As
cláusulas

limitativas
de
cobertura

em

contratos
de
proteção

veicular

devem
ser
redigidas
com
clareza
e
destaque
,
sendo

interpretadas
de forma
mais

favorável

ao

consumidor

quando

ambíguas

ou

omissas

quanto

ao

alcance
da
proteção
. 2.
A

exigência

contratual
de
entrega
de
documentos
do
veículo

sinistrado
,
devidamente

quitados
e
regularizados
,
como

condição
para o
pagamento da indenização, é válida e deve ser observada

pelo

beneficiário
da
proteção

veicular
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Arts
.
778 do
Código
Civil;

Arts
. 6o, III, 47, 51, IV e 54, §4
o do
CDC; Art.
402 do
Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
, j. 15/3/2018,
DJe
20/3/2018; STJ -
REsp
1.837.434/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
, j. 03/12/2019,
DJe
05/12/2019; STJ -
REsp
1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Primeira

Seção
, j. 11/12/2013,
DJe
07/03/2014;
Turma

Recursal
- N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11/07/2025,
DJe
11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1071540-71.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ASSOCIACAO
MÚTUA
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATOGROSSO

Recorrido
:
SONIA MARIA FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

SONIA MARIA FERREIRA
ajuizou reclamação em face de
ASSOCIACAO
MÚTUA
DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou que: a) contratou serviços de seguro automotivo da parte reclamada, com cobertura para acidentes e incêndios; b) em 7/6/2024, seu veículo VW Saveiro 2015, placa QBO-5019, sofreu incêndio na Rodovia MT-060, resultando em perda total; c) a reclamada negou a cobertura alegando que o incêndio não ocorreu em decorrência de colisão e que houve acionamento tardio das autoridades policiais; d) na contratação, não foi informada sobre restrição específica de cobertura apenas para incêndios decorrentes de colisão. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 42.462,00, referente ao valor de mercado do veículo; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
relação

jurídica
entre as partes é de
consumo
,
aplicando
-se o CDC; b) a
proposta
de
adesão

mencionava

cobertura
para
incêndio

acidental
,
sem

especificar
que seria
restrita
a
incêndios

decorrentes
de
colisão
; c) as
cláusulas

contratuais

devem
ser
interpretadas
de
maneira

mais

favorável

ao

consumidor
; d) a
exigência
de que
o

incêndio

tenha

origem

em

colisão
,
não

prevista

expressamente

na

proposta
,
configura

limitação

imposta

unilateralmente
pela
parte

reclamada
; e) o
atraso
no
registro
do Boletim de
Ocorrência

não

constitui

motivo

suficiente
para
afastar
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
; f)
não

há
se
falar

em

indenização

por

dano
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 42.462,00,
referente

ao
valor do
veículo

conforme

Tabela
FIPE.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
não

deve
ser
concedida
a
justiça

gratuita
à
parte

reclamante
; b)
não
se
aplicara
o CDC
ao

caso
, pois
trata
-se de
relação

associativa

sem
fins
lucrativos
e
não

securitária
; c) a
negativa
de
cobertura

foi

legítima
, pois a
cláusula

contratual

prevê

expressamente
que a
cobertura
para
incêndio

só
se
aplica

quando

decorrente
de
colisão
; d)
houve

descumprimento

contratual
pela
recorrida
, que
comunicou
o
sinistro

às

autoridades

apenas

três

dias

após
o
ocorrido
,
violando
o
prazo
de 24 horas
estipulado
no
regulamento
; e) o
incêndio

decorreu
de
falha

mecânica
/
elétrica

por

falta
de
manutenção
do
veículo
,
hipótese

excluída
da
cobertura
; f)
em

caso
de
manutenção
da
condenação
,
deve
ser
descontada
a
cota
de
participação
no valor de R$ 2.141,65.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.
Subsidiariamente
, que
seja

decotado
da
condenação
o valor
referente
à
cota
de
participação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cobertura

excluída

pelo

contrato
.

As
seguradoras

podem

limitar
a
cobertura
de
seus

produtos
,
desde
que
o

façam
de forma
escrita
, com
clareza
e
destaque
,
permitindo

imediata
e
fácil

compreensão
,
conforme

preconizam

os

artigos
778 do Código Civil e 54, § 4o
, do
CDC.

Além

disso
, as
cláusulas

limitadoras
de
cobertura

devem
ser
interpretadas

restritivamente
,
sendo

vedada

a

interpretação

extensiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 3.
Ademais
,
ressalte
-se que, no
caso
de
exclusão

ou

limitação

expressa
de
cobertura
, é
legítima
a
negativa
de
cobertura
pela
seguradora
,
porquanto
as
cláusulas
do
contrato
de
seguro

devem

ter

interpretação

restritiva
. 4.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.096.881/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
15/3/2018,
DJe
de 20/3/2018)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

alega
que a
parte

reclamante

não

faz
jus à
indenização

postulada
, pois o
sinistro

envolvendo
o
veículo

protegido

pelo

Programa
de
Proteção

Veicular
Amparo
está

excluído
da
cobertura
,
eis
que no Termo de
Adesão

firmado
entre as partes
consta

a

informação
"INCÊNDIO ACIDENTAL", que
se refere
apenas

a

incêndio

decorrente
de
acidente
de
trânsito
.

Contudo
,
analisando
o
documento

juntado
no ID 272534900/PJe2,
verifica
-se
não haver

informação

clara

nesse

sentido
,
sendo

perfeitamente

possível

a

interpretação
da
cláusula

em

benefício
do
consumidor
,
concluindo
-se que
o

incêndio

acidental

referido na proposta exclui
somente
o
incêndio
proposital
,
causado voluntariamente pelo beneficiário.
Assim, o incêndio
noticiado

nos

autos
, que
foi acidental,

também

está

coberto

pelo

programa
de
proteção

veicular

ofertado
pela
parte

reclamada
.

Sobre
a
possibilidade
de
interpretação
da
cláusula
de forma
favorável

ao

consumidor
,
já

decidiu
o STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. (...) 2. Nos
contratos
de
adesão
, as
cláusulas
que
implicarem

limitação
de
direito
do
consumidor

deverão
ser
redigidas
com
destaque
para
permitir

sua

imediata
e
fácil

compreensão
,
garantindo-lhe
,
ademais
,
uma

informação

adequada
e
clara

sobre

os

diferentes

produtos
e
serviços
, com
especificação

correta
de
quantidade
,
características
,
composição
,
qualidade
,
tributos

incidentes
e
preço
,
bem

como

sobre

os

riscos
que
apresentem
. 3. Como o
segurado
é a
parte

mais

fraca
,
hipossuficiente
e
vulnerável
, inclusive no
sentido

informacional
da
relação
de
consumo
, e o
segurador

detém

todas
as
informações

essenciais

acerca
do
conteúdo
do
contrato
,
abusivas

serão
as
cláusulas

dúbias
, obscuras e
redigidas
com
termos

técnicos
, de
difícil

entendimento
. 4. O
consumidor

tem

direito

a

informação
plena do
objeto
do
contrato
, e
não

só

uma

clareza

física
das
cláusulas

limitativas
,
pelo
simples
destaque

destas
, mas,
essencialmente
,
clareza

semântica
, com um
significado

homogêneo
dessas
cláusulas
, as quais
deverão

estar

ábdito

a

ambiguidade
. 5.
Hipótese

em que, diante da ausência de clareza da cláusula

contratual
que
exclui
a
cobertura

securitária
no
caso
de
furto
simples,
bem

como
a
precariedade
da
informação

oferecida
à
recorrente
,
associado

ao

fato
de que as
cláusulas

pré-estabelecidas

em

contratos
de
adesão

devem
ser
interpretadas
de forma
mais

favorável

ao

consumidor
, a
referida

exclusão
se
mostra

abusiva
e,
em

razão

disso
,
devida
a
indenização

securitária
. (...) (STJ -
REsp
: 1837434 SP 2019/0211939-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 123)

Importa
mencionar
que o
boletim
de
ocorrência

foi

regularmente

realizado
pela
parte

reclamante
,
nas
48h
úteis

informadas

pelo

preposto
da
parte

reclamada
(ID 272534383 e 272534392/PJe2),
não

sendo

possível

reconhecer

qualquer

irregularidade

nesse

sentido
.

Por
fim
,
quanto
à
alegação
da
parte

reclamada
no
sentido
de que
devem
ser
entregues

os

documentos
do
veículo

em

questão
,
referentes

ao

último

exercício
,
todos

devidamente

quitados
,
sem

multas
,
impostos

ou

taxas
,
assiste
-lhe

razão
,
sendo

essa

uma

condição
para o
pagamento
da
cobertura

contratada
pela
parte

reclamante
(ID 272534899/PJe2,
Capítulo
13).

Portanto
,
estando

comprovada

a

ocorrência
do
sinistro
e a
regularidade
da
comunicação
à
parte

reclamada
, a
negativa
de
cobertura

configura

conduta

ilícita
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido
,
manifesta
-se
a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...)
(N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, p
ublicado
no DJE 11/07/2025)

Em
análise
do
caso
, a
parte

reclamante

postulou
o valor de R$ 42.462,00, que
corresponde

ao
valor do
veículo

na

Tabela
FIPE (ID 272534386/PJe2).

A
parte

reclamada
,
por

sua

vez
,
sustenta
que a
parte

reclamante

deve

arcar
com
uma

cota
de
coparticipação
,
na

quantia

correspondente
a 5% do valor do
veículo

na

Tabela
FIPE.

Contudo
,
analisando
o
contrato

firmado
entre as partes (ID 272534900/PJe2,
cláusula
I),
verifica
-se que a
referida

cota
é
devida

apenas

em

caso
de
colisão
e
não
para as
situações
de
perda

total do

veículo
.

Por
esse

motivo
, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização
no valor integral
postulado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para

reconhecer
que a
parte

reclamante

deve

entregar
à
parte

reclamada

os

documentos
do
veículo

sinistrado
,
referentes

ao

último

exercício
,
todos

devidamente

quitados
,
sem

multas
,
impostos

ou

taxas
,
sendo

essa

uma

condição
para o
pagamento
da
cobertura

contratada
,
mantendo
no
mais
a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025